Tribunal: TJSP
Processo: 1069306-16.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Município de São Paulo - IPTU – Pedido de devolução de valores pagos desde 02.11.2017 data em que o imóvel foi invadido e suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto não retomada a posse direta do bem – Cabimento - Impossibilidade de retomada da posse direta do bem, apesar do ajuizamento de ação de reintegração de posse,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Município de São Paulo - IPTU – Pedido de devolução de valores pagos desde 02.11.2017 data em que o imóvel foi invadido e suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto não retomada a posse direta do bem – Cabimento - Impossibilidade de retomada da posse direta do bem, apesar do ajuizamento de ação de reintegração de posse, com suspensão da ordem após descumprimento de acordo e determinação de citação por edital, a configurar situação jurídica relevante que esvazia os poderes inerentes do domínio e que se mostra como causa excepcionalíssima de suspensão da exigibilidade da exigibilidade do crédito tributário, a justificar a pretensão declaratória e de repetição do indébito tributário – Sentença reformada - Recurso provido.